Tribunal: TJES
Processo: 5020406-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020406-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL CUZZUOL RIBEIRO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. PERNOITE COMPULSÓRIO EM OUTRA CIDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIROS IDOSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 256, §4º, DO CBA. RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelas recorridas em face dos recorrentes por meio da qual alega, em síntese, que
adquiriram duas passagens aéreas (VIX/GRU/JFK - Nova York) por meio do programa de milhas operado pela segunda Requerida
, com previsão de chegada ao destino final às 09h00 do dia
30/10/2023
. Ocorre que,
com partida de Vitória (VIX) às 19h45, chegada em Guarulhos (GRU) às 21h20 e conexão internacional às 23h55, com previsão de chegada a Nova York (JFK) em 30/10/2023, às 09h00.

Relatam que, após realizarem o check-in e aguardarem na sala de embarque, o voo GOL VIX-GRU sofreu atraso, decolando apenas às 22h27, o que resultou na perda da conexão internacional.

Os Autores, ora recorridos, sendo idosos (82 e 75 anos) e um deles portador de moléstia grave (Alzheimer e renal crônico), foram submetidos a extremo desgaste.

Alegam que a assistência material fornecida pela Ré foi precária, limitando-se ao transporte por táxi que os conduziu a um hotel na cidade de Santos, distante cerca de 02 (duas) horas e meia do Aeroporto de Guarulhos. Chegando ao hotel foram informados de que não havia reserva em seus nomes, sendo compelidos a custear a hospedagem

(R$380,00) e alimentação (R$40,00) por conta própria, totalizando R$420,00. Em razão da perda da conexão, os Autores somente conseguiram embarcar em um voo no dia seguinte (30/10/2023), pela empresa Delta, chegando em Nova York apenas em 31/10/2023, às 10h00, perfazendo um atraso severo.

Por outro lado, a recorrente alega "problemas meteorológicos" como excludente de responsabilidade, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 18689792)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
A) Condenar solidariamente as Requeridas a reparação do importe de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

B) Condenar solidariamente as Requeridas a reparação do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Julgar Improcedente o pedido de restituição do valor econômico das milhas (R$7.630,00) e o pedido de repetição do indébito em dobro.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis
.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a inexistência da condenação por danos morais e materiais ou reduzida a patamar razoável. Posteriormente, apresentou petição (ID 17745691) requerendo a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.417 do STF.

A parte recorrida não obedeceu ao prazo da contrarrazão, sendo materialmente intempestivas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Antes de adentrar o mérito, ressalto que o caso não se enquadra nas hipóteses de suspensão do Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Embora a recorrente afirme que o atraso/desvio não foi uma escolha administrativa, mas uma imposição da natureza (tempestades em São Paulo que impediam o pouso com segurança), os danos morais pleiteados e reconhecidos em sentença fundamentam-se na ausência de assistência material e no descaso informacional à parte recorrida, observando ao fato que os recorridos são idosos e vulneráveis, pegaram uma viagem de 2 (duas) horas de distância para a cidade de Santos, um destino fora do roteiro de viagem e ainda ter que arcar com os próprios custos de hospedagem e alimentação.

Nesse sentido, opera-se a distinção (
distinguishing
) entre a causa do atraso (eventual força maior climática) e a falha autônoma na prestação do serviço de suporte ao passageiro. O Tema 1.417 discute a responsabilidade civil pelo evento do atraso/cancelamento sob a ótica de excludentes de responsabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) vs. CDC. Contudo, a controvérsia aqui instalada cinge-se à violação do dever de mitigação dos danos e do suporte material obrigatório, previsto na Resolução nº 400 da ANAC.

Reforça esse entendimento o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que em seu artigo 256, § 4º (com redação dada pela Lei nº 14.034/2020), estabelece de forma categórica que a ocorrência de caso fortuito ou força maior
não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro.
Portanto, a obrigação de prestar assistência é um imperativo legal inafastável, que subsiste independentemente da natureza do evento que motivou o atraso ou desvio do voo.

A falha no dever de assistência material (alimentação, hospedagem e comunicação) e o tratamento indigno dispensado aos passageiros idosos constituem ilícito autônomo, que não se confunde com a responsabilidade pelo cumprimento do horário da malha aérea. No caso em tela, a negligência da recorrente em fornecer suporte básico, fato que resultou no pernoite de um passageiro de setenta e cinco anos e outro de oitenta e dois anos, em um destino que se distancia duas horas do aeroporto de São Paulo para a viagem para outro país, configura violação direta ao comando do CBA e às normas regulamentares da ANAC.

Portanto, a tese jurídica em debate no STF não tem o condão de paralisar o presente feito, uma vez que a condenação não decorre da aplicação da responsabilidade objetiva do CDC sobre o atraso climático, mas da negligência no amparo à consumidora vulnerável durante o período de espera.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do e. TJ/ES e deste Colegiado Recursal reafirma que o dever de assistência é obrigação de meio da transportadora, independente da causa do atraso, sendo tal matéria estranha à limitação de responsabilidade pretendida no Tema 1.417.

Passo à análise do mérito.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a parte recorrida a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Fixada tal premissa, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

No mérito, a controvérsia reside na verificação de falha na prestação do serviço em razão da ausência de assistência material após o desvio de voo. Em que pese a Recorrente alegar que o evento decorreu de força maior (condições climáticas), coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que a recorrente não comprovou a ocorrência dos problemas alegados, uma vez que as informações trazidas na peça de defesa, são insuficientes para comprovar sua tese.

Importa ressaltar, entretanto, que tal fato, como já fundamentado, não exime a transportadora do dever de assistência material, conforme o art. 256, § 4º do CBA e arts. 26 e 27 da Resolução nº 400 da ANAC. Vejamos a disposição legal:

CBA:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

[...]

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

[...]

§ 1° O transportador não será responsável:

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.
(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Produção de efeitos

[...]

§ 4º A
previsão constante do inciso II do § 1º deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro,
bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas de que tratam os arts. 230 e 231 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Resolução 400 da ANAC: Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação
,
de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

III -
superior a 4 (quatro) horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Não há qualquer comprovação por parte da recorrente de que tenha oferecido acomodação, realocação ou alimentação à parte autora. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho da sentença:

“Inconteste que a Requerida reacomodou a parte autora em novo voo, sem custo,
não tendo a ré trazido aos autos,
nos termos do art. 373, II, do CPC,
provas de que disponibilizou outras opções à parte autora ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros
, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem, especialmente considerando que a parte Requerente estava viajando com sua filha menor de idade, o que ensejaria atendimento prioritário.

Ainda, os arts. 26 e 27 da Resolução 400/2016 da ANAC preveem o fornecimento de alimentação em havendo atraso superior a 2 horas para a decolagem e hospedagem, no caso de atraso superior a 04 horas e pernoite,
contudo conforme se extrai dos autos, não foi prestada qualquer tipo de assistência pela Requerida, pois a empresa ré se limitou a trazer prints de tela sistêmica, ID 71645113 – pág. 10, a qual inclusive informa que a parte autora pernoitou no aeroporto, tendo fornecido “kit lanche e água mineral”, o que de toda sorte reputo insuficiente, não cumprindo, portanto, a Requerida com as determinações acima mencionadas.”
(grifo nosso)

Assim como consignado pelo juízo
a quo
, a ausência de comprovação de auxílio material suficiente à parte requerente enseja a condenação da recorrente à indenização por danos morais, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. Recurso dos autores que busca a majoração dos danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte. Atraso decorrente de readequação da malha aérea. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros. RAZÕES DE DECIDIR
Readequação da malha aérea não configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC. Indenização por danos materiais e morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano
. Danos materiais quanto aos dispêndios obtidos pelos consumidores com o atraso do voo e permanência não programação em território americano. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: Readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor art. 737 do Código Civil. art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC; Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022; TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023. (JECES. Recurso Inominado Cível nº 5030811-69.2024.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 16/Apr/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE 06 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO E CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
AUTORES QUE PERMANECERAM AGUARDANDO SEM QUALQUER AUXÍLIO MATERIAL POR PARTE DA RECORRIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA, INEFICIENTE, E EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O QUANTO CONTRATADO –
DANOS MORAIS QUE DEVEM SER DEFINIDOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MONTANTE COMPENSATÓRIO MORAL DEFINIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – NECESSÁRIA REFORMA DA R . SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10088452420258260003 São Paulo, Relator.: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 07/01/2026, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2026)

Sob tal prisma, os transtornos suportados pela parte recorrida, idosos e um deles portador de
deles portador de moléstia grave (Alzheimer e renal crônico), as quais foram submetidos a extremo desgaste
,
transbordam, de forma inequívoca, a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação de abandono material, agravada pela necessidade de pernoite em uma cidade desconhecida e fora do roteiro, configura severa lesão aos atributos da personalidade e à dignidade da passageira. O atraso de aproximadamente 10 (dez) horas, somado ao sentimento de impotência e ao descaso da companhia aérea frente à vulnerabilidade dos idosos, caracteriza dano moral, por comprometer o bem-estar, a paz de espírito e a integridade biopsíquica da consumidora.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
entendo que foi acertado, de modo que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume intocada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)